Tribunal: TJDFT
Processo: 0008559-10.2015.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008559-10.2015.8.07.0014 RECORRENTES: JCGONTIJO GUARÁ II EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A RECORRIDOS: DAVI EDSON DA COSTA, NADEDJA PATRICIA FERREIRA MESQUITA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DO RECURSO INTERPOSTO PELAS EMPRESAS RÉS ARGUÍDA DE OFÍCIO. ACOLHIMENTO. MÉRITO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DE ÁREA DE LAZER DO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DE CLÁUSULA PENAL DE FORMA INVERTIDA. NÃO CABIMENTO IN CASU. 1. Evidenciado que, na Apelação Cível interposta, as empresas rés deixaram de impugnar especificamente os fundamentos da sentença, na parte em que lhe impôs a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, mostra-se impositivo o não conhecimento do recurso de apelação. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial no 1.614.721-DF, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, fixou tese no sentido de que “No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor”. 3. Havendo no contrato de promessa de compra e venda firmado pelas partes, previsão de incidência de multa contratual para o caso de a unidade imobiliária não ser entregue de acordo com as especificações pactuadas, não há razão para que seja aplicada, de forma invertida, a multa prevista para o caso de atraso no pagamento das parcelas do preço do bem imóvel. 4. Recurso de Apelação interposto pelas empresas rés não conhecido. Recurso de Apelação interposto pelos autores conhecido e não provido. As recorrentes alegam violação ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que ficou caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional, porque a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não emitiu juízo de valor sobre as teses aventadas, limitando-se a afirmar que haveria responsabilidade das recorrentes pelo ressarcimento dos valores discutidos. Requerem que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RODRIGO M. DE OLIVEIRA SOARES, OAB/DF 23.604 e do escritório AZEVEDO SETTE ADVOGADOS, OAB/DF 0881/03. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação do art. 1.022 do CPC/15” (REsp 1804965/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 1/6/2020). Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RODRIGO M. DE OLIVEIRA SOARES, OAB/DF 23.604 e do escritório AZEVEDO SETTE ADVOGADOS, OAB/DF 0881/03. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025